Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001385-39.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIVINO LOPES - CPF: 593.064.591-49 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001385-39.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Recorrida(s):

Valdivino Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A DATA FINAL DO CONTRATO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. RENOVAÇÃO DO CONTRATATO COM AUMENTO DE PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos a existência de renovação do contrato com o aumento das parcelas, o lançamento de descontos na folha de pagamento constitui exercício regular de direito e não há o que se falar em restituição em dobro, tampouco em indenização por dano moral.

Recurso Provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, a reclamada BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante VALDIVINO LOPES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR, a reclamada BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, a pagar a quantia de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais ocasionados ao reclamante VALDIVINO LOPES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação do efetivo prejuízo (43 STJ);

c) Com esteio no artigo 17o do NCPC combinado com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo legitimidade do requerido ESTADO DE MATO GROSSO, julgo em relação ao mesmo o presente feito extinto sem apreciação do mérito.”.

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, na qual, suscita a parte autora, em síntese, que realizou um empréstimo consignado no ano de 2016, o qual seria pago em 43 (quarenta e três) parcelas de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Ressalta que contrato de empréstimo consignado iniciou no dia 02/2016 e continuou sem interrupção até 01/2018, quando deixou de descontar nos meses de fevereiro e março de 2018, retornando em abril/2018 e deveria encerrar no dia novembro/2019 contudo, o banco Reclamado continuou realizando descontos nos meses de dezembro/2019 até o mês atual (janeiro/2021), o que contabiliza o valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) descontados indevidamente.

Em contrapartida, a instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, comprovou em contestação que na verdade o contrato pactuado entre as partes era de 96 parcelas, e que muitas parcelas não foram descontadas, motivo pelo qual em outubro/2020 o contrato firmado pelo autor fora repactuado junto ao órgão consignante e, portanto, não houve cobrança indevida.

Em impugnação à contestação o autor reconheceu o contrato juntado pelo Reclamado e desistiu do pedido de restituição das parcelas, mantendo apenas o pedido de indenização por dano moral. Colaciono abaixo o trecho da impugnação:

Após a apresentação da contestação e a juntada do contrato de empréstimo firmado com a empresa, verificou-se que não houve descontos indevidos, pois tratam-se de 96 parcelas, que se encerram em 2024.

Dessa forma, requer-se a desistência dos pedidos elencados na inicial, com exceção dos danos morais, haja vista a falha na prestação de serviço da Instituição Financeira, ao fornecer informação imprecisa que culminou na propositura da presente ação.

Deste modo, em que pese a fundamentação da sentença, esta não agiu com acerto ao determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas.

Ademais, com relação ao dano moral, entendo que não restou configurado, pois ao assinar a renovação do contrato o autor anuiu com suas informações, portanto, não há o que falar em informações imprecisas.

Sendo assim, comprovada a legalidade nos descontos realizados pela Reclamada, e inexistindo prova de qualquer fato desabonador, a sentença merece ser reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021